Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento em domicílio em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care, conforme prescrição médica.
2. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e é uma alternativa (mais humanizada) ao paciente que tem indicação médica para que o tratamento se realize no próprio ambiente familiar.
3. Recurso conhecido e provido.